Tribunal: STF
Processo: RE 1305432
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS E FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FUNCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – ESTABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO – FGTS – NÃO CABIMENTO – FÉRIAS – PRÊMIO – NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Declarada a inconstitucionalidade da LC nº 100/2007 pelo E. STF, não é possível reconhecer a permanência no cargo de servidor por ela efetivado. A declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela Suprema Corte não alterou o vínculo administrativo estabelecido entre as partes, não se inserindo o FGTS dentre os direitos garantidos aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º da CF/88, motivo pelo qual não há como se conferir àquele que se vinculou à Administração Pública pelo regime administrativo, direito que não é conferido ao servidor público efetivo. Após alteração procedida pela Emenda Constitucional 57 de 15/07/2003, foi dada nova redação ao artigo 31, da Constituição Estadual, passando a dispor sobre as férias prêmio. Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Entretanto, foi estabelecida regra de transição pelo art. 117, do ADCT assegurando ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. Entretanto, apesar do limite temporal, sendo direito potestativo do servidor, sua aposentadoria não lhe retira o direito de ser indenizado pelas férias não gozadas sendo cabível a conversão em pecúnia de férias-prêmio ao servidor público que não pode mais delas usufruir, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STF - ARE 721001/RJ). A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 100/2007 além de retirar da parte o direito subjetivo de permanecer no cargo, também não lhe concede qualquer direito à indenização” (fl. 76, vol. 4).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República (fls. 97-116, vol. 4).
    Sustenta “a inexistência de direito de servidor público no exercício de função pública, contratado sob regime temporário, em receber verba destinada exclusivamente aos servidores públicos” (fl. 105, vol. 4). 
    Argumenta que “a controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à declaração de deter ou não a parte recorrida o direito às férias-prêmio desde à época que sucedeu a primeira designação para função temporária” (sic, fl. 106, vol. 4).
    Salienta que “o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, ao transformar em titular de cargo efetivo, sem submissão a concurso, servidor sucessivamente designado em função pública, afronta diretamente o artigo 37, II, da Constituição Federal. Em função disso, aqueles beneficiados por esta lei tiveram declarada a inconstitucionalidade de seus vínculos em decisão transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876” (fl. 108, vol. 4).
    Assinala que “a natureza jurídica da férias-prêmio é a de benefício não pecuniário, concedido a servidor público estável em contrapartida a prestação de serviços, estatutariamente estabelecidos, por determinado período de tempo 5 (cinco) anos. Referida vantagem garante ao servidor público estável, a título de premiação, um período de afastamento de suas atividades por até 3 (três) meses. As férias prêmio não se confundem, obviamente, com o direito ao gozo de férias anuais remuneradas de que trata o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Republicana de 1988” (fl. 110, vol. 4).
    Ressalta que “a situação dos servidores designados e posteriormente efetivados nos termos da Lei Complementar nº 100/2007, foi profundamente alterada com advento do julgamento da ADI nº 4.876, que declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º daquele diploma legal (…) a modulação dos efeitos exarada não considerou resguardar quaisquer supostos direitos à contagem de tempo de serviço prestados sob o regime de contratação temporária para fins de obtenção de férias prêmio (…) é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1º, a, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob à égide da Lei Complementar nº 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício” (sic, fl. 111, vol. 4). 
    Assevera que “a Turma Julgadora do Tribunal de Origem entendeu que sobre o valor da condenação imposta ao Estado deveria incidir correção monetária pelo IPCA-E, a contar da propositura da ação. Data vênia, sem razão o acórdão no que se refere ao índice de aplicação da correção monetária. Desde a edição da lei 11.960/09, vários tribunais enfrentaram questionamentos quanto a sua aplicação (…) Considerando as decisões dessa Suprema Corte, os Tribunais pátrios vinham impondo a aplicação da TR até os dias atuais (...) no acórdão que admitiu a Repercussão Geral no RE 870.947/SE foi expressamente mencionado que a lei permanecia em vigor” (fls. 114-115, vol. 4). 
    Pede seja “provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência. Na eventualidade de se manter qualquer condenação, o Recorrente pugna pela aplicação da Lei 11.960/09, quanto à c. m. pelos índices da poupança, até 19/09/2017” (fls. 115-116, vol. 4).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 9.10.2018 (fls. 120-125, vol. 4).
    4. Em 27.11.2018, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, Desembargador Afrânio Vilela, determinou “o sobrestamento do presente recurso até julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE), em que se reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, à luz dos artigos 102, caput, I, e 195, § 5º, da Constituição da República” (fl. 220, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Cinge-se a controvérsia posta em aferir se Sandra Helena Menezes de Melo que exercia carreira no Magistério do Estado de Minas Gerais, tendo sido efetivado pela Lei Complementar nº 100/2007, faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias prêmio, danos morais e se possui o direito de averbação do tempo de contribuição computado perante o Regime Próprio de Previdência da Apelada, perante o INSS.
    (…) Destarte, conquanto o Apelante tenha exercido função pública nunca ocupou, efetivamente, ‘cargo público’, tendo sido estabelecido entre as partes vínculo de natureza eminentemente administrativa, que não se desfez mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade da indigitada lei. Dessa feita, a hipótese não se refere à contratação temporária, nos moldes previstos em lei, objeto do RE 765.320, que reconheceu o direito do servidor contratado temporariamente ao depósito do FGTS (…)
    Considerando que a declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 não alterou o vínculo administrativo estabelecido entre as partes e que o FGTS não se insere dentre os direitos garantidos aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º da CF/88, não há como se conferir àquele que se vinculou à Administração Pública pelo regime administrativo, direito que não é conferido ao servidor público efetivo. 
    (…) não há falar em aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8036/90 uma vez que, no presente caso, não houve declaração de nulidade do contrato de trabalho nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º da CR/88, mas, sim, exoneração dos servidores efetivados pela LC nº 100/2007 diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 7º da referida lei.
    (…) Em relação ao pedido de que seja contabilizado seu tempo trabalhado perante o Estado no Regime Geral de Previdência Social não assiste razão a apelante, pois ao Judiciário é reservado apenas o controle da legalidade. Frisa-se que para a análise das questões de averbação de tempo do Regime Próprio no Regime Geral de Previdência necessária a participação do Instituto Nacional do Seguro Social. 
    (…) Com relação à conversão das férias-prêmio em pecúnia, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no ARE 721001/ RJ (…)
    Dessa feita, é devida a conversão do saldo de férias prêmio, em pecúnia durante o período que a Apelante trabalhou sob a vigência da LC nº 100, a ser apurado em liquidação de sentença diante da impossibilidade de serem usufruídas” (fls. 81-84, 86, 87, 92-93, vol. 4).
    7.  Consta dos autos que a recorrida informou “ministrar desde 1992 aula de História na Rede Pública Estadual. Alegou que foi aprovada no concurso para ministrar aula de História no ano de 2001 e 2005, sendo em 11/11/2005 publicada a Resolução 716 na qual o artigo 15 e seguintes informam que haverá designação de professores em caráter temporário. Informou que foi designada para exercer a função pública de professora da rede estadual, permanecendo até que, no ano de 2007, a Lei Complementar nº 100 efetivou todos os professores que se encontravam na área” (fl. 1, vol. 4).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório quanto à reapreciação da situação funcional da servidora, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DESIGNADA. EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR 100/2007. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA. EFEITOS JURÍDICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.102.854-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora